Tribunal: TJMT
Processo: 1017298-45.2024.8.11.0040
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017298-45.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[EVANILDE GOMES FERREIRA - CPF: 647.850.331-34 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1
-
1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1017298-45.2024.8.11.0040.

Origem:
JUIZADOS ESPECIAIS DE SORRISO.

Recorrente:
MUNICÍPIO DE
SORRISO
.

Recorrido:
EVANILDE GOMES FERREIRA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
12 A 14/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO ÂMBITO MUNICIPAL. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO LEGAL. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedente pedido de pagamento de FGTS, condenando município ao recolhimento de 8% sobre a remuneração bruta da reclamante, em razão de nulidade de contratações temporárias sucessivas, realizadas entre 2022 e 2024, sem comprovação de excepcional interesse público e com extrapolação do prazo máximo previsto na Lei Municipal nº 187/2013.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela alegada ausência de análise de provas pelo juízo de origem; (ii) estabelecer se as contratações temporárias da reclamante observaram os requisitos constitucionais e legais, de modo a afastar ou reconhecer o direito ao FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento de alegação de cerceamento de defesa é válido quando o conjunto probatório constante dos autos é apreciado pelo magistrado de origem, sem prejuízo processual às partes, em respeito ao contraditório e à ampla defesa.

A contratação temporária no serviço público exige demonstração de necessidade temporária de excepcional interesse público, observância dos prazos e condições legais, sob pena de nulidade.

O prazo máximo de contratação temporária previsto na Lei Municipal nº 187/2013 é de 12 meses, sendo vedadas renovações sucessivas para atender demandas permanentes da Administração.

A extrapolação do prazo e a ausência de comprovação do excepcional interesse público configuram desvirtuamento da contratação temporária.

Declarada a nulidade da contratação, subsiste o direito ao pagamento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e da tese firmada no Tema 551 do STF, que reconhece direitos trabalhistas quando comprovado o desvirtuamento da contratação temporária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A apreciação fundamentada das provas pelo juízo de origem afasta alegação de cerceamento de defesa.

A contratação temporária no serviço público sem comprovação de excepcional interesse público e com extrapolação do prazo legal é nula.

Declarada a nulidade da contratação, é devido o recolhimento do FGTS nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CPC, art. 373, I e II; Lei nº 9.099/1995, art. 46; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Lei Municipal nº 187/2013.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.066.677 (Tema 551), Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 31.05.2020; TJMT, N.U 1013719-67.2024.8.11.0015, Primeira Turma Recursal, j. 02.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 298045903), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedente o pedido inicial, condenando-o ao pagamento do percentual de 8% sobre a remuneração bruta a título de FGTS, nos períodos compreendidos entre 04/2022 e 04/2024.

O Juízo singular consignou, ainda, que aos valores deverão ser acrescidos correção monetária pelo índice oficial IPCA-E, a partir de cada parcela devida, bem como de juros no percentual aplicado à caderneta de poupança a partir da citação, conforme a redação do art. 1º-F, da Lei n. 9.494 /97, com redação dada pela Lei n. 11.960 /09 (RE 870947 – STF), até a data de 08/12/2021, sendo que, a partir do dia 09/12/2021, incidirá apenas a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional n º 113/2021.

Em suas razões recursais, o reclamado alega cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo singular deixou de considerar a prova apresentada nos autos, eis que os contratos não foram analisados, bem como a forma de contratação, por meio de processo seletivo.

Ressalta que os contratos firmados não geravam vínculo empregatício, uma vez que não houve renovação sucessiva do contrato temporário, mas, sim, celebração de diversos contratos em razão da aprovação da autora em processos seletivos distintos.

Aduz que a parte reclamante trabalhou dentro do período legal permitido nos contratos temporários e não demonstrou a unicidade contratual.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, julgando improcedente o pedido inicial.

A reclamante apresentou contrarrazões (ID 298045906), refutando as razões recursais e, ao final, pugnando pela manutenção da sentença recorrida e pela condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a alegação de cerceamento de defesa suscitada pelo reclamado, sob o fundamento de que o juízo singular teria deixado de considerar a prova apresentada nos autos, uma vez que, observa-se que tais elementos constam dos autos e foram devidamente apreciados pelo magistrado de origem, o qual formou seu convencimento conforme o conjunto probatório produzido, em estrita observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, não se verificando qualquer prejuízo processual que justifique a anulação do julgado.

Consta da petição inicial que a reclamante foi contratada pelo município de Sorriso entre os anos de 2022 e 2024. Para demonstrar tal alegação, anexou ficha financeira e holerites à petição inicial (ID 298045872/ 298045875).

Sustenta que as contratações foram renovadas sucessivamente, em nítido desvirtuamento das contratações temporárias realizadas pela Administração Pública, e que não foram recolhidos os valores relativos ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) durante o período laborado.

O reclamado apresentou contestação, alegando que os contratos foram celebrados em estrita observância à legislação e motivados por necessidade temporária de excepcional interesse público.

Conforme relatado, o magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado por juíza leiga, julgou procedente o pedido inicial, condenando o reclamado a pagar à reclamante o percentual de 8% sobre a remuneração bruta a título de FGTS, com correção monetária e juros de mora.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, cabendo à parte demandada desconstituir a pretensão, nos termos do inciso II do mesmo dispositivo.

No caso concreto, restou incontroversa a contratação temporária celebrada entre as partes.

A Constituição Federal de 1988 (CF/1988), em seu art. 37, IX, estabelece:

"IX – A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
".

No âmbito do município de Sorriso, a Lei Municipal nº 187/2013, que trata sobre a contratação temporária de profissionais para prestarem serviços junto aos órgãos da Administração Municipal, dispõe o seguinte:

Art. 1º
Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, a contratação de pessoal por tempo determinado dos órgãos da Administração Municipal direta, as autarquias e as fundações públicas submete-se às condições do regime administrativo especial previsto nesta Lei.

Parágrafo único. O contratado temporariamente, nos moldes desta Lei, é considerado servidor temporário municipal.

Art. 2º
A contratação de servidor temporário somente poderá ser realizada nas hipóteses de necessidade temporária de excepcional interesse público
enumeradas neste artigo, desde que não possam ser satisfeitas pela Administração com os recursos de pessoal disponíveis:

I - casos de emergência ou calamidade pública;

II - combate a surtos epidêmicos;

III - realização de campanhas de saúde pública de caráter eventual e temporário;

IV - execução de programas especiais de trabalho, instituídos para atender demandas de caráter temporário;

V - atender a termos de convênio, acordo ou ajuste para a execução de obras ou prestação de serviços;

VI - substituição de servidor efetivo afastado do exercício das funções do cargo em razão de licença prevista no Estatuto funcional com duração superior a 30 (trinta) dias, ou de férias.

§ 1º Os programas especiais de trabalho a que se refere o inciso IV deverão ser instituídos por meio de decreto, pelo prazo máximo de 12 (doze) meses, e não poderão consistir em demandas permanentes da Administração.

§ 2º Se a Administração Pública Municipal estiver acima do limite prudencial, a contratação temporária deverá ater-se ao disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 3º
A contratação por tempo determinado não poderá exceder aos seguintes prazos:

I - de 01 (um) ano, no caso dos incisos I, II e III do art. 2º, admitida uma única prorrogação por idêntico período;

II -
de 12 (doze) meses, na hipótese do inciso IV do art. 2º;

III - nas hipóteses dos incisos V e VI, enquanto vigorar o convênio, acordo, ajuste, ou perdurar o afastamento do servidor efetivo.

Art. 4º
O recrutamento do servidor contratado por tempo determinado será feito mediante processo seletivo, adequado às características e motivos da contratação, prescindindo da realização de concurso público.

§ 1º O processo seletivo será realizado por meio da aplicação de provas e títulos.

§ 2º Poderá ser dispensado o processo seletivo no caso do inciso I do art. 2º.

§ 3º O processo seletivo será publicado pela Administração, na forma de edital, atendidos os seguintes pressupostos de validade:

(...)
(grifei).

Dessa forma, verifica-se que
não restou demonstrado nos autos que a reclamante foi contratada
, temporariamente,
para substituir servidor efetivo
, assim como
não foi comprovado o excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Educação
.

Ademais, conforme mencionado,
o prazo máximo estabelecido pela Lei Municipal nº 187/2013, também não foi observado
, tendo em vista que a demandante laborou para o reclamado por
prazo superior a 12 meses
.

Assim, evidenciada a nulidade das contratações celebradas, faz jus a reclamante ao pagamento do FGTS pleiteado.

Nesse passo,
considerando a nulidade das contratações
,
o artigo 19-A, da Lei nº 8.036/1990, dispõe: “
É
devido
o depósito do
FGTS
na conta vinculada do trabalhador
cujo contrato de trabalho seja declarado nulo
nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”.

Ressalta-se que ao caso se aplica a tese fixada no recente Tema 551 do STF, assim ementado:

"(...)
Servidores temporários
não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo

(I) expressa previsão legal
e/ou contratual em sentido contrário, ou
(II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública
, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogaçõe
s
". (STF, Plenário, RE 1.066.677, Relator Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes; Sessão Virtual de 15/05/2020 a 31/05/2020). (grifei).

A propósito:

EMENTA RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO INDENIZATÓRIA DE COBRANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - NULIDADE DA CONTRATAÇÃO - DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA (FGTS) – LIMITAÇÃO DO PERÍODO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(N.U 1013719-67.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024).

Desse modo, a sentença de primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Caberá à reclamante apresentar a memória de cálculo, por média aritmética, nos moldes acima delimitados.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236 da CNGC/MT. Contudo, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025